Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇOS. ESGOTAMENTO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. MATÉRIA DE OFÍCIO.
1. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) a execução for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Trata-se, portanto, de um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado.
2. A citação por edital é medida excepcional prevista no § 3o do art. 256 do CPC, admitida quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do réu. Para tanto, além das buscas nos sistemas conveniados, é prudente que se requeira informações nos cadastros de órgãos ou concessionárias de serviços públicos.
3. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. Precedentes deste Tribunal.
4. Todavia, é nula a citação editalícia promovida antes de terem sido diligenciados todos os endereços resultantes da busca nos sistemas conveniados do Tribunal.
5. A ausência de comprovação de que o advogado da ação de inventário possuía poderes para receber a citação da ação de cobrança afasta a aplicação da Teoria da Ciência Inequívoca.
6. A falta de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Como a matéria é de ordem pública, pode ser suscitada de ofício e em qualquer grau de jurisdição, o que afasta a alegada preclusão.
7. Recurso conhecido e não provido.